Tribunal: TJPA
Processo: 0806613-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806613-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806613-75.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. SISTEMA ELÉTRICO PRECÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. Preliminar rejeitada.

2. É possível, excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário nas questões que envolvem direitos das crianças e adolescentes quando a omissão estatal puder prejudicá-los, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública realize obras ou reformas emergenciais em estabelecimentos educacionais para garantir a efetividade do postulado da vida e dignidade humana, bem assim assegurar o respeito a integridade física.

4. Entretanto, o lapso temporal de 30 (trinta) dias para a reforma das instalações elétricas, fixado pelo julgador de origem, mostra-se exíguo, tendo em vista as inúmeras providências que sabidamente a administração pública deverá tomar, sendo razoável sua ampliação para 60 (sessenta) dias.

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in

Idem.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis-PA, no bojo da Ação Civil Pública (processo n.º 0004647- 63.2019.8.14.0048) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

“(...)

Ademais, considerando o conteúdo do Decreto n.º 2.230/18, que institui, no âmbito do Estado do Pará, o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Emergências das Edificações e Áreas de Risco, bem como a Norma Brasileira 9077:2011, a qual fixa requisitos para saídas de emergência em edifícios, constata-se a necessidade de adequar o espaço físico da unidade escolar as normas e resoluções aludidas com vistas a prevenção de risco por meio da adoção de medidas como sinalizações de rotas de fuga, aquisição e manutenção de extintores de incêndio, colocação e adequação de corrimões e de sistemas de hidrantes, dentre outras, as quais devem asseguradas pela própria Administração Publica.

Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também e evidente, pois o próprio direito a vida resta ameaçado de lesão, caso medidas urgentes não sejam adotadas, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, com fundamento no art. 12 da Lei n.º 7.347/85 c/c art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência e, por conseguinte, determino:

a) Que o ESTADO DO PARÁ providencie a instalação de equipamentos/elementos de proteção contra incêndio, iluminação e sinalização de emergência para o controle de pânico facilitando o acesso a rota de fuga, conforme consta no parecer emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar as fls. 59/61, na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO LAURA DO CARMO VICUNA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

b) Que o Requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente projeto de segurança contra incêndio e pânico com previsão de instalação de redes de hidrantes e levantamento arquitetônico da edificação aludida na exordial e, ainda, elabore projeto elétrico para posterior implementação na unidade escolar.

c) Em caso de descumprimento da presente decisão, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 536, §1o, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês.

d) Intime-se a parte ré da presente decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços a sua efetivação como atos atentatórios a dignidade da justiça (art. 77, §1o, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (paragrafo único do art. 297 c/c §3o do art. 536 e §3o do art. 538, todos do CPC).

e) Cite-se o ESTADO DO PARA, por meio de intimação pessoal, na forma do art. 183, §1o, do CPC, para que, querendo, apresente contestação.

Ciência ao Ministério Publico do Estado do Para.

(...)”

Em suas razões, sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, porquanto ausente prévia intimação da ré, pessoa jurídica de direito público, consoante determina o art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Aduz que a tutela provisória esgota objeto da ação, pois viola o art. 1o, § 3o, da Lei Federal n.o 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. No caso concreto, uma vez cumprida a liminar, não será possível retornar ao status quo ante.

Subsidiariamente, sustenta ainda que a cominação da multa por parte do MM. Juízo de base também violaria a proporcionalidade e razoabilidade. A determinação judicial não conferiria o limite máximo de dias de multa em face de eventual descumprimento da determinação judicial agravada, não se utilizando quaisquer critérios de ponderação e razoabilidade, estabelecendo-se apenas a pena das astreintes em R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, para o Estado.

Assim, requer que o valor da astreinte deve ser limitado de forma razoável e proporcional, porque o seu objetivo e o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte e tampouco o prejuízo da parte demandada.

No mais, sustenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a astreinte.

Ademais, requer a cassação da tutela provisória concedida, uma vez que inexiste direito subjetivo tutelado de imediato. Como também sustenta a imprescindibilidade de previsão orçamentária, da inexistência de lesão a direitos fundamentais e de omissão do estado do Pará.

Subsidiariamente, requer a fixação de prazo razoável para o cumprimento das determinações, vez que demandam procedimentos complexos e gastos significativos, aos quais não podem ser realizados no prazo fixado na decisão agravada.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja revogada a r. decisão agravada, afastando os deveres impostos em razão dos vícios processuais apontados e perigo de grave dano ao erário estadual ou, subsidiariamente, para que sejam adequados os prazos fixados para a realização das obrigações.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 2073565 - Pág. 1/9), contudo concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal para dilatar o prazo para cumprimento das obrigações de 30 (trinta) para, no máximo, 60 (sessenta) dias. Bem como, determinei a fixação do limite da multa diária até o montante de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), bem como mantive a decisão agravada para aplicar astreintes em face da Fazenda Pública Estadual, mas sem incidência de juros de mora.

O Promotor Agravado apresentou contraminuta ao recurso (Num. 2409173 - Pág. 1/11) requerendo a manutenção integral do decisum vergastado.

O Ministério Público de 2ª Grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, devendo ser reformada a decisão vergastada tão somente para impor limite de R$-60.000,00 (sessenta mil reais) para a somatória das astreintes e para suprimir os juros de mora sobre a multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Urge salientar que a cognição desta Corte esta limitada ao exame do cabimento da decisão interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, as quais, em regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do dispositivo, tem-se que há duas condições a serem satisfeitas, simultaneamente, para a antecipação da tutela, sendo o primeiro a probabilidade do direito e o segundo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre esses requisitos, ensina André Luiz Bäuml Tesser:

(...) Assim, depreende-se que de uma leitura simples do citado dispositivo legal que os pressupostos que precisam estar presentes para a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, são os mesmos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (in Coleção Novo CPC. Doutrina selecionada. Vol. 4: Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório/Coordenador Geral, Fredie Didier Jr.; Organizadores, Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto, Alexandre Freire. Salvador: Juspodium,2015, p. 26)

Passa-se a analisar o pedido do Agravante.

PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO:

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta a nulidade da decisão agravada pela ausência de intimação prévia da pessoa jurídica de direito público, afrontando a determinação do art. 2º da Lei n. 8.437/92.

Em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, é certo que o art. 2º da Lei nº 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio do seu representante, in verbis:

“deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.” (sem grifos no original).

Todavia, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra preconizada no dispositivo acima transcrito, admitindo a concessão de liminar, em ação civil pública, sem a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público.

Na hipótese dos autos, deve-se considerar as alegações aduzidas na exordial e os documentos acostados demonstram que os alunos e profissionais da instituição de ensino estão inseridos em ambiente cujas instalações não são adequadas, visto que carecem de condições mínimas de segurança para reduzir riscos de incêndio, inexistindo itens e medidas para prevenir situações de pânico e sinistro, notoriamente extintores de incêndio e sinalização de rotas de fugas, reclamando urgência na tomada de medidas a fim de perigo de morte, de forma que não há falar em prejuízo, por si só, na ausência de manifestação antes da apreciação do pedido de tutela antecipada.

Sobre o assunto, trago jurisprudência a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE AGRAVANTE – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – Em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, em ação civil pública ou mandado de segurança coletivo, o art. 2o da Lei no 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio de seu representante – A jurisprudência do C. STJ, todavia, admite, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, a mitigação dessa regra, dispensando a oitiva prévia para a concessão da liminar. TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar, determinando que a agravante identifique as construções e moradores dos locais irregulares, bem como impeça novas invasões e construções, fixando placas informativas acerca da ilegalidade das intervenções – Em exame sumário de cognição, evidencia-se a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela – Observância do art. 300 do CPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20141777120198260000 SP 2014177-71.2019.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 16/05/2019, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. I - A concessão de liminar em ação civil pública sem a prévia oitiva do representante judicial da Fazenda só é admitida em situações excepcionais, o que não ocorreu na espécie; II - agravo provido.

(TJ-MA - AI: 0116092015 MA 0001746-25.2015.8.10.0000, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2015)

Assim, rejeito a preliminar.

Compulsando os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada concedida pelo Juízo de Piso, não havendo que se falar em sua revogação, uma vez que no caso em análise, a Carta Magna de 1988 consagrou a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República, consoante art. 1º, incisos II e III, e, nesse contexto, a educação recebeu tratamento de destaque, como instrumento indispensável para a formação plena do indivíduo, devendo o Poder Público implementar as políticas públicas necessárias ao pleno desenvolvimento do educando, e por esta razão envolve a garantia do mínimo existencial, ou seja, a educação e direito basilar para que o ser humano possa subsistir e ter meios de prover o seu futuro de acordo com as suas escolhas.

Assim sendo, entende-se como prioridade absoluta a obediência e o respeito ao direito social a educação, o qual deve ser concretizado e protegido pela família e pelo Estado em padrão de qualidade. Na dicção dos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Com efeito, considera-se o direito a educação um bem jurídico impostergável, os gastos públicos devem atender prioritária e indubitavelmente os direitos abarcados pelo mínimo existencial, como prevê especificamente os arts. 212 e 214 da Carta Magna:

Art. 212. A União aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 214. A lei estabelecera o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, cientifica e tecnológica do Pais.

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

Ademais, o presente caso envolve principalmente o direito a educação da criança e do adolescente tão prezado pelo Texto Maior ao limitar a discricionariedade estatal na concretude deste bem tutelado em seu art. 227 e corroborado no art. 4o da Lei no 8.069/90:

Art. 227. E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 4º E dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária.

Diante do exposto nos autos demonstra-se comprovado o descaso do Poder Público na efetivação do direito a educação devendo, portanto ser responsabilizado para o cumprimento de uma educação digna e garantindo a segurança de alunos, professores e demais funcionários da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO LAURA DO CARMO VICUNA.

Ademais, com a devida vênia aos argumentos utilizados pelo Estado, justamente pela relevância do direito aqui tratado, entendo que o mero argumento de possibilidade de lesão aos cofres públicos, bem como a invocação abstrata do princípio da reserva do possível, por si só, não pode sobrepor ao direito de crianças e adolescentes terem uma educação digna e segura, até porque inexiste nos autos qualquer elemento probatório a embasar tais alegações.

Assim sendo, não poderá a Administração Pública eximir-se da responsabilidade que lhe é inerente no que diz respeito à promoção do direito à educação, como forma de também atender ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Nessa trilha destacam-se os arestos seguintes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II - Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 928654 DF - DISTRITO FEDERAL 0083378-59.2012.8.07.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/03/2018, Segunda Turma)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DE ESCOLA - ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - INTERVENÇÃO JUDICIAL ADMISSÍVEL.
Há atos discricionários - e é correto que haja: na riqueza da vida, não consegue o legislador definir de maneira exauriente a melhor opção a ser tomada quanto a cada possível deliberação administrativa. Caberá ao Executivo, que tem legitimidade democrática, a avaliação quanto à solução mais adequada entre as várias autorizadas pelo sistema jurídico. A censura judicial será legítima quando houver uma desconsideração ao razoável, um verdadeiro abuso de direito. Não é pertinente que o Judiciário assuma as políticas públicas, estabelecendo, por sua valoração própria, o que é conveniente e o que é oportuno. Há valores, entretanto, notadamente de ordem constitucional, que não podem ser desconsiderados. A preservação de segurança em estabelecimento de ensino está entre eles. Reexame necessário e recurso do Estado de Santa Catarina desprovidos.

(TJ-SC - APL: 00071668220138240067 São Miguel do Oeste 0007166-82.2013.8.24.0067, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 15/08/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

Por derradeiro, o Agravante requer a dilação dos prazos estabelecidos na decisão vergastada para cumprimento das obrigações. Tenho que neste ponto merece acolhimento.

Considerando a atividade relacionada as obras a serem perpetradas, o que envolve reforma de escola pública, entende-se prudente a dilação do prazo nos seguintes termos:

a) Que o ESTADO DO PARÁ providencie a instalação de equipamentos/elementos de proteção contra incêndio, iluminação e sinalização de emergência para o controle de pânico facilitando o acesso a rota de fuga, conforme consta no parecer emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar as fls. 59/61, na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO LAURA DO CARMO VICUNA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

b) Que o Requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente projeto de segurança contra incêndio e pânico com previsão de instalação de redes de hidrantes e levantamento arquitetônico da edificação aludida na exordial e, ainda, elabore projeto elétrico para posterior implementação na unidade escolar.

A medida se baseia na razoabilidade e visa dar maior efetividade ao comando judicial, de modo a viabilizar o cumprimento das obrigações e evitar maiores transtornos e desavenças judiciais.

Acerca da astreinte, verifico presente o risco de dano em desfavor do agravante, vez que será dele o ônus de arcar com os efeitos econômico-financeiros, advindos do eventual descumprimento da decisão recorrida, importando em retenção de verbas, destinadas a ações de políticas públicas, de imperiosa necessidade da sociedade.

O exame da probabilidade do direito faz exsurgir o que segue:

Quanto ao valor da multa cominatória, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o valor diário de R$-1.000,00 (um mil reais), limitado em R$-60.000,00 (sessenta mil reais).

Saliente-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem" (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 2/5/2014).

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para dilatar o prazo para cumprimento das obrigações de 30 (trinta) dias para, no máximo, 60 (sessenta) dias. Bem como, determino a fixação do limite da multa diária até o montante de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), bem como deve ser mantida a decisão agravada para aplicar astreintes em face da Fazenda Pública Estadual, mas sem incidência de juros de mora.

É como voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 17/02/2020